Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO JUDICIAL COM SEGREDO DE JUSTIÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM OUTRO PROCESSO. MAGISTRADO DECRETA SIGILO DOS DOCUMENTOS. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. O Juízo de origem concluiu que no momento da juntada dos documentos “sigilosos” no processo no processo 0723382-11.2020.8.07.0001 foi requerido o segredo de justiça, o que foi deferido pelo magistrado. Entendeu que não se tratava de divulgação irresponsável de dados, mas uso de documentos em processo judicial com respectivo requerimento de sigilo.
3. Segundo exposto na inicial, a parte ré/recorrida, teria divulgado, em processo judicial, documentos pessoais do recorrente, os quais alega que foram extraídos de outra demanda judicial e estariam protegidos por segredo de justiça. Também, teria a recorrida lhe atribuído conceito desfavorável à sua reputação, razão pela qual pugna pelo recebimento de indenização a título de reparação por danos morais, bem como seja a recorrida impedida de conferir publicidade a documentos do recorrente.
4. A recorrida, por sua vez, alega em síntese que não houve publicização indevida dos dados, já que as informações não teriam sido expostas ao público ou a terceiro, mas teriam ficado restritas tão somente à utilização no meio processual e entre as partes. Destaca, ainda, que o juízo teria conferido sigilo aos documentos, não havendo falar em reparação por danos morais.
5. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
6. Contudo, no caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Dessa forma, não verifico a prática de quaisquer ilícito contra a honra do recorrente. Quanto aos documentos utilizados pela recorrida em processo diverso, verifica-se que o respectivo Magistrado impôs o devido sigilo (ID. 24787129) e o recorrente não comprovou qualquer situação que atingisse de forma acintosa ou intensa a sua dignidade.
7. O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, o que gera o dever de indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 927, o que, reitero, não ocorreu no caso dos autos.
8. No tocante à Lei Geral de Proteção de dados, entendo que, no caso dos autos, não se aplica a referida norma, conforme previsão expressa do artigo 4o, inciso I.
9. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.